Tribunal: TJDFT
Processo: 0710341-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710341-72.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LUCIANA DOS ANJOS CLAUDINO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a “certidão” e a decisão abaixo reproduzidas: “Constitui ato imprescindível à deflagração do cumprimento coercitivo de sentença e, consequentemente, a imposição da multa a que alude o § 1o do art. 523 CPC, a prévia intimação do sucumbente para o cumprimento espontâneo do julgado, conforme disposição dos arts. 513, § 2o e 523, caput, ambos do CPC. Assim, intime-se a parte QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A via DJe, conforme inciso I, do § 2o do art. 513 do CPC. Ultrapassado o prazo sem pagamento, carreie o exequente nova planilha com inclusão da multa e dos honorários advocatícios, ora fixados em 10%, indique bens passíveis de constrição e recolha as custas para a fase de cumprimento de sentença (se não for beneficiário da gratuidade de justiça).” (...) “Inicialmente, não conheço dos embargos declaratórios opostos pela SUL AMÉRICA no ID 138026484 - fls. 674/677, pois oposto em face da certidão de ID 137450232 -fl. 672, desprovida de cunho decisório. Incabível, portanto, esse recurso. Por oportuno, quanto ao conteúdo dessa manifestação da ré, reputo desnecessária a liquidação por arbitramento do título judicial e realização de perícia atuarial, pois o dispositivo do acórdão especificou os termos da liquidação. Assim, correta a planilha juntada pela credora no ID 136540520 - fls. 670/671. Inexistente o cumprimento voluntário da obrigação, fica a autora intimada para juntar a planilha com o valor atualizado do crédito, acrescida da multa de 10% e dos honorários advocatícios desta fase executiva. Prazo: 15 dias. Anote a conversão do feito em cumprimento de sentença, a alteração do valor da causa para R$ 3.536,31 e a alteração dos polos, devendo constar como exequente LUCIANA DOS ANJOS CLAUDINO.” A Agravante sustenta que o acórdão que constitui o título judicial determinou a realização de perícia atuarial e por isso a dívida não pode ser apurada por simples cálculo aritmético. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para que se determine a realização de prova pericial atuarial”. Preparo recolhido (ID 44895234). É o relatório. Decido. O acórdão que consubstancia o título judicial realmente determinou a apuração do valor da mensalidade do plano de saúde e, por conseguinte, do valor da condenação, “por meio de cálculos atuariais”. Sob esse enfoque é possível antever a probabilidade do direito da Agravante. Todavia, a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação constituem matérias próprias de impugnação ao cumprimento de sentença, na esteira do que prescreve o artigo 525, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil. Sob esse prisma processual, portanto, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito da Agravante porque a irresignação, à primeira vista, deve ser deduzida em sede própria. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 28 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator